Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. CAUSÍDICO COMO TERCEIRO INTERESSADO. RENÚNCIA AO MANDATO. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PELO CREDOR COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL. PREFERÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA AO CRÉDITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. SUBVERSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. ART. 907 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Sabendo-se que a execução realiza-se no exclusivo interesse do credor, o qual detém o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do que dispõe o art. 907 do Código de Processo Civil, primeiro, deve ser quitado o crédito principal, seguido por seus acessórios para, só então, satisfazer-se os honorários advocatícios, retornando ao devedor eventual crédito remanescente.
2. Dada a essência acessória da verba honorária, não se pode exigir, em execução extrajudicial, o depósito prévio, pelo exequente, do valor dos honorários sucumbenciais de titularidade de seu causídico, cuja responsabilidade pelo pagamento recai sobre o executado, como condição para a adjudicação, sob pena de se priorizar o crédito do advogado em detrimento do próprio crédito exequendo.
3. Não obstante o caráter alimentar dos honorários advocatícios, a satisfação da verba honorária sucumbencial em benefício de causídico que não mais defende os interesses do credor em execução extrajudicial não pode ser efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, sob pena de subversão da ordem legal dos pagamentos, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.